Tribunal: STF
Processo: HC 237250
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
EMENTA



    REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INADEQUAÇÃO. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E PERIGO NA DEMORA. LIBERDADE PROVISÓRIA.



    1. Em juízo de cognição sumária, tem-se como caracterizada situação de plausibilidade jurídica e possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação, ante a aparente ausência de indicação de elementos concretos suficientes e aptos a justificar a necessidade da prisão preventiva.



    2. Medida cautelar referendada.